Tribunal: TJMT
Processo: 1043901-20.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043901-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOZAMY DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 014.971.842-07 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1043901-20.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Mozamy do Nascimento Lima

OI S.A.

Recorrido:

Mozamy do Nascimento Lima

OI S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Sentença Reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para:

1-

Declarar a inexistência do débito

no valor de R$ 277,91 (duzentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), e por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 277,91, uma vez que desconhece a origem do mesmo. Em suas razões recursais, pleiteia pela majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral e a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora.

Em contrapartida, a parte Reclamada, ora Promovida, em sua defesa, sustenta que o Promovente habilitou a linha telefônica fixa (65) 3642-2584, realizou alguns pagamentos de faturas, mas, sem qualquer justificativa, deixou de realizar o pagamento das demais faturas, fato que ocasionou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a Promovida juntou uma fatura telefônica e telas sistêmicas.

Somado a tais fatos, o endereço que consta na fatura telefônica e na tela sistêmica, a saber, Rua: Itapuan, Bairro: Morada da Serra, Cuiabá MT, é o mesmo endereço que consta nos autos n.
8083613-97.2017.811.0001
como o sendo de residência do consumidor, conforme abaixo se vê:

a)

Fatura Telefônica juntada na contestação:

b)

Endereço que consta na petição inicial dos autos n.
8083613-97.2017.811.0001
:

Cabe ressaltar que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas para telefones conhecidos, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

Neste caso, ao que consta, a dívida negativa é oriunda de um
telefone fixo
instalado no endereço residencial do autor, aliado ao fato de que este não apresentou impugnação a contestação, por isso, reconheço a existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

Assim, diante da comprovação de que o Promovente reside/residiu no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Promovida, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Promovente, que visava a majoração do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021